Tribunal: TJDFT
Processo: 0710468-22.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO VERBAL. REVELIA DECRETADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA MATÉRIA FÁTICA. ART. 373, I, CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese dos autos, a apelante apenas rebate os fundamentos da sentença sem apresentar fatos novos, não se verificando a preclusão.
2. Não tendo a parte ré ofertado resposta, emergem os efeitos da revelia, dentre eles a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, cabendo ressaltar que o direito discutido é de natureza patrimonial, isto é, disponível.
3. A revelia, por si só, não tem o condão de ensejar a procedência automática do pedido, não havendo presunção absoluta de veracidade dos fatos em decorrência da sua decretação, já que, a toda evidência, os efeitos aplicados na sentença caracterizam-se como presunção relativa de veracidade da narrativa autoral, nos moldes do art. 344 do CPC.
4. Considerando o conjunto probatório dos autos, verifica-se que a parte autora se desincumbiu do ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC, mostrando-se verossímil a alegação de que fora firmado o contrato verbal de mútuo entre as partes.
5. Para a caracterização da litigância de má-fé é necessária a intenção dolosa do litigante em obstruir o trâmite regular do processo, a configurar uma conduta desleal por abuso de direito.
6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.